Tribunal: TJMT
Processo: 0012154-87.2013.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012154-87.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes contra a Ordem Econômica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDER ALMEIDA PORTELA - CPF: 554.434.941-04 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), FELIX JOSE RESENDE SADDI - CPF: 091.409.301-06 (APELANTE), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), NEUZA MARIA DE BARROS - CPF: 108.327.261-68 (APELANTE), NICANOR DE SOUZA FILHO - CPF: 274.216.941-53 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), CARLOS NORBERTO DE BARROS - CPF: 655.690.401-53 (APELANTE), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (ADVOGADO), SIZEMAR VENTURA DE SOUZA - CPF: 085.162.941-53 (APELANTE), RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 729.408.401-72 (ADVOGADO), DELIBAR JARDINI - CPF: 070.714.851-00 (APELANTE), THIANY BARROS DE ABREU - CPF: 706.582.261-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE ABREU - CPF: 021.755.681-72 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDER ALMEIDA PORTELA - CPF: 554.434.941-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIX JOSE RESENDE SADDI - CPF: 091.409.301-06 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA MARIA DE BARROS - CPF: 108.327.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NICANOR DE SOUZA FILHO - CPF: 274.216.941-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS NORBERTO DE BARROS - CPF: 655.690.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DELIBAR JARDINI - CPF: 070.714.851-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO, COM FULCRO NO ART. 386, VII, DO CPP. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO JURÍDICO DA ABSOLVIÇÃO PARA O ART. 386, INC. IV, DO CPP. DISTINÇÃO ENTRE HIPÓTESES. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO, MAS TAMBÉM INEXISTÊNCIA DE PROVA PLENA DE QUE O APELANTE NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença absolutória que julgou improcedente denúncia por suposta prática de crimes contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 3º, I e II, c/c art. 11), com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O recorrente pleiteia a alteração do fundamento da absolvição para o art. 386, IV, do CPP, sob a alegação de que não concorreu para a infração penal e que já fora absolvido em outro processo pelos mesmos fatos com base nesse inciso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há prova cabal de que o apelante não concorreu para a infração penal, a justificar a alteração do fundamento absolutório do art. 386, VII, para o art. 386, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A absolvição fundada no art. 386, IV, do CPP exige prova inequívoca de que o réu não concorreu para a infração penal, enquanto o inciso VII se aplica quando não há prova suficiente para condenação, prevalecendo o
in dubio pro reo
.

4.

A instrução processual não produziu elementos probatórios que confirmem de forma conclusiva a inocência do apelante, limitando-se as testemunhas a não lhe imputar condutas diretas.

5.

As declarações extrajudiciais e judiciais do colaborador premiado, ainda que indiretas, mantêm indícios de possível participação funcional do apelante na homologação de créditos tributários fraudulentos, afastando a hipótese de certeza negativa quanto à autoria.

6.

A inexistência de prova suficiente para a condenação justifica a absolvição com fundamento no art. 386, VII, CPP, mas não autoriza a modificação para o art. 386, IV, do CPP diante da ausência de demonstração plena de não participação.

7.

A jurisprudência é firme no sentido de que a alteração do fundamento absolutório só se admite quando os autos revelam prova indubitável de ausência de participação, o que não ocorre no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1.

A absolvição com fundamento no art. 386, IV, do CPP exige prova cabal da ausência de participação do acusado no delito.
2.

Quando os autos revelam apenas ausência de prova suficiente para condenação, aplica-se o art. 386, VII, CPP.
3.

A dúvida razoável sobre a autoria não autoriza a alteração do fundamento absolutório para hipótese de certeza negativa da não participação."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, IV e VII; Lei nº 8.137/90, arts. 3º, I e II, e 11; CP, art. 288 (prescrição reconhecida).

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCrim nº 0002830-20.2015.8.11.0037, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 27.03.2024; TJMG, ApCrim nº 10720100037525001, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 14.07.2022;
TJ-DF, APCrim n.º 07096247220198070009, Rela. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 19/03/2020.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

SIZEMAR VENTURA DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SIZEMAR VENTURA DE SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a denúncia e
absolveu
o réu quanto ao suposto cometimento da conduta descrita no
art. 3º, incisos I e II c/c art. 11, ambos da Lei 8.137/90
, com fulcro no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Por intermédio das razões recursais anexadas ao ID 194544027
, o apelante pleiteia a reforma parcial da r. sentença para que seja
alterado o fundamento da absolvição, substituindo-se o inciso VII pelo inciso IV do art. 386 do CPP.
Sustenta, em síntese, que está comprovado nos autos que não concorreu para a infração penal, pois não tinha competência funcional para homologar PAC ou indeferir PUC, funções atribuídas à Gerência de Créditos e Apoio à Fiscalização (GECAF), e a única testemunha que mencionou o seu nome não descreveu qualquer conduta ilícita a si atribuível. Além disso, argumenta que os mesmos fatos já foram objeto da
Ação Penal nº 0008361-82.2009.8.11.0042, na qual foi absolvido pelo Tribunal de Justiça com base no art. 386, IV, do CPP.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID
195601125
, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando pelo
desprovimento

do recurso
, com a manutenção, na íntegra, da r. sentença absolutória; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado sob o ID
292428356.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo defensivo, porquanto estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o apelante
SIZEMAR VENTURA DE SOUZA
foi denunciado como incurso nas penas do
art. 3º, incs. I e II c/c art. 11, ambos da Lei n.º 8.137/90 e do art. 288, na forma do art. 69, ambos do Código Penal
,
pois teria concorrido para a concessão indevida de créditos tributários vinculados a notas fiscais inidôneas, o que resultou em prejuízo ao erário estadual, mediante a facilitação de Pedidos de Autorização de Crédito (PACs) e Pedidos de Utilização de Crédito (PUCs), em benefício de empresas privadas.

Consoante a exordial acusatória, entre os anos de 1998 e 2005, um esquema criminoso de grande complexidade e abrangência, instalado no seio da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT), teria sido formado entre o ora apelante e os corréus Eder Almeida Portela, Félix José Resende Saddi, Neuza Maria de Barros, Nicanor de Souza Filho, Carlos Norberto de Barros, vulgo “Carlinhos”, e Delibar Jardini, destinado à fabricação e utilização de créditos fiscais inidôneos de ICMS – os chamados “créditos frios”. A fraude teria sido descoberta a partir de investigações conduzidas pelo Serviço de Inspeção e Correição da própria SEFAZ, após a constatação de escoamento de grãos para outros estados sem o recolhimento do ICMS devido, valendo-se de créditos forjados.

As apurações teriam revelado a atuação de uma associação criminosa estruturada, estável e hierarquizada, integrada por servidores fazendários, empresários e corretores de grãos, voltada à prática reiterada de crimes contra a Administração Pública e contra a ordem tributária. A liderança do esquema caberia ao servidor fazendário Félix José Resende Saddi, lotado na Gerência de Crédito Fiscal (GCF), na sede da SEFAZ, em Cuiabá.

O
modus operandi
consistiria em burlar os controles do sistema de compensação do ICMS, previsto pela legislação à época, que permitia aos contribuintes a utilização de créditos decorrentes de operações anteriores, mediante os documentos fiscais denominados PACs (Pedidos de Autorização de Créditos) e PUCs (Pedidos de Utilização de Créditos). Os envolvidos teriam forjado PACs com notas fiscais falsas, majoritariamente clonadas da CONAB, e os utilizado para obter PUCs fraudulentos, compensando débitos fiscais inexistentes.

A empresa fictícia que teria sido utilizada como instrumento para operacionalização do crédito frio foi a Comércio de Alimentos Vila Real Ltda., que teria sido formalmente constituída com documentos pessoais falsificados, sem existência física, instalada apenas “no papel” em Primavera do Leste/MT. Por meio dela, no mês de junho de 2002, teriam sido obtidos fraudulentamente R$ 277.659,03 em créditos de ICMS, valor este que, após correções e penalidades, ultrapassou R$ 2,2 milhões até dezembro de 2010.

Dentre os supostos envolvidos diretamente no núcleo da fraude, destacam-se:

·

Félix José Resende Saddi: líder e mentor da quadrilha, responsável por garantir o êxito das fraudes na GCF;

·

Neuza Maria de Barros: servidora da GCF, cuja função era “proteger” PACs fraudulentos, desviando-os da análise fiscal;

·

Carlos Norberto de Barros (Carlinhos): filho de Neuza, atuava como intermediário e articulador no interior do Estado;

·

Nicanor de Souza Filho: servidor que ocupava cargos estratégicos temporários para garantir o andamento da fraude e cooptava novos integrantes;

·

SIZEMAR VENTURA DE SOUZA
e Delibar Jardini: servidores da AGENFA de Várzea Grande, responsáveis por autorizar PACs fraudulentos e emitir PUCs.

O corretor de grãos Eder Almeida Portela teria sido quem idealizou uma das fraudes envolvendo a empresa Vila Real. Em parceria com os membros do grupo criminoso e contando com seu acesso à CONAB, supostamente clonou notas fiscais e demais documentos oficiais, montando os PACs que seriam posteriormente utilizados para simular vendas fictícias de arroz. Os créditos obtidos eram, em tese, “vendidos” com deságio de até 30% a outras empresas do ramo de cereais, que se beneficiavam da compensação do ICMS que deveria ser recolhido.

Na tentativa de envolver o então gerente da AGENFA de Primavera do Leste, Rubens Marcelino dos Santos, Eder teria oferecido suborno de 5% sobre os créditos autorizados. Rubens, contudo, denunciou o caso à Corregedoria, sendo orientado a simular adesão ao esquema para identificar os envolvidos. A colaboração resultou na prisão em flagrante de Marcos Augusto dos Passos Pereira, office-boy contratado para protocolar documentos na AGENFA, portando notas fiscais falsas da Vila Real.

As diligências teriam constatado que a empresa nunca existiu fisicamente no endereço declarado. Também se verificou que os documentos falsificados apresentavam erros grosseiros, como alteração no nome da CONAB para “COBAB”, além de outros vícios formais.

Esse esquema supostamente gerava lucro ilícito a seus integrantes, sendo que a associação, em tese, recebia 10% do valor de cada crédito fraudulento autorizado, enquanto aos servidores que não integravam o núcleo seria oferecida uma comissão de 5%. O valor de R$ 27.000,00 em espécie teria sido pago a Félix Saddi como propina pela liberação de PACs fraudulentos referentes à empresa Vila Real.

Especificamente em relação a
SIZEMAR VENTURA DE SOUZA
, esclarece a denúncia que seria ele o responsável pela autorização dos PACs fraudulentos e emissão dos PUCs na Agência Fazendária de Várzea Grande. A referida agência foi apontada como ponto nevrálgico da operação, pois seria ali que os créditos frios, fabricados em diversas AGENFAs do interior do Estado, eram efetivamente compensados em operações simuladas de venda de grãos, com o consequente não recolhimento do ICMS devido.

Com os PACs previamente homologados em AGENFAs controladas por membros do grupo delituoso (como a de Primavera do Leste), os créditos frios supostamente eram direcionados à AGENFA de Várzea Grande, onde o apelante seria quem autorizava a emissão dos respectivos PUCs, legitimando o uso dos créditos inidôneos para quitação de ICMS em operações fictícias. Ou seja, seu papel consistiria em "escoar" os créditos frios para o sistema tributário estadual.

SIZEMAR
ocupava posição de comando na AGENFA de Várzea Grande e contava com o auxílio direto do servidor Delibar Jardini, identificado como seu suposto “braço direito” e responsável pela autorização e homologação de créditos em sua ausência.

Apesar de ter requerido aposentadoria em 2003, quando as investigações já haviam sido iniciadas, a denúncia registra que o recorrente teria continuado a atuar junto à AGENFA de Várzea Grande, mesmo formalmente desligado da SEFAZ, demonstrando sua suposta vinculação duradoura ao núcleo criminoso e comprometimento com a continuidade das fraudes.

A inicial acusatória aponta que os integrantes da associação criminosa, em tese, recebiam percentual sobre os créditos frios homologados e utilizados. No caso da AGENFA de Várzea Grande, onde
SIZEMAR
atuava, o percentual seria de 10% do valor do crédito indevidamente utilizado, vinculado à efetiva compensação tributária.

A peça inaugural da ação penal foi recebida em
24/09/2013
, ocasião em que foi extinta a punibilidade dos acusados em relação ao crime descrito no art. 288 do CP, pela ocorrência da prescrição punitiva estatal.

Os réus foram citados e apresentaram suas defesas escritas, cujas preliminares arguidas foram afastadas e houve designação de audiência para o dia
26/03/2018
, a qual restou frustrada, determinando-se a remessa dos autos para o Ministério Público se manifestar acerca da viabilidade da ação penal, diante do lapso temporal entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia.

Em seguida, o
parquet
pleiteou a extinção da punibilidade dos acusados, por economia processual e falta de interesse de agir, tendo o d. juízo
a quo
, em
09/08/2018
, acolhido o pedido ministerial e reconhecido a prescrição virtual da pretensão punitiva estatal para declarar extinta a punibilidade de todos os acusados.

Irresignado, apenas
SIZEMAR
interpôs recurso em sentido estrito em face do aludido r.
decisum
, requerendo o consequente prosseguimento da ação penal, forte no argumento de que não teria ocorrido a prescrição e que pretendia a análise do mérito, com o intuito de ver declarada a sua inocência.

O recurso foi provido, anulando-se a sentença proferida apenas no que diz respeito ao ora apelante, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância, com o regular prosseguimento do feito.

E, após a instrução processual, a denúncia foi julgada improcedente, sendo
SIZEMAR VENTURA DE SOUZA
absolvido da conduta descrita no art. 3.º, incs. I e II c/c art. 11, ambos da Lei n.º 8.137/90, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP.

Feitas essas breves digressões, passo ao exame do mérito recursal.

O cerne do recurso defensivo está circunscrito ao pedido de modificação do fundamento absolutório, do inciso VII (ausência de prova suficiente para a condenação) para o inciso IV (comprovação de que o réu não concorreu para a infração penal), ambos do art. 386 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, cumpre destacar a distinção técnico-jurídica entre os incisos mencionados, que estabelecem diferentes hipóteses de absolvição.

O inciso IV pressupõe a existência de prova cabal e inequívoca de que o réu não concorreu para a infração penal, ou seja, exige-se certeza negativa da não participação do acusado no delito, seja como autor, coautor ou partícipe. A absolvição com fulcro nesse inciso possui efeito vinculante na esfera administrativa, impedindo a instauração ou o prosseguimento de processo administrativo disciplinar pelos mesmos fatos.

Por outro lado, o inciso VII aplica-se quando há dúvida razoável sobre a autoria delitiva, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, não havendo elementos probatórios suficientes para embasar um decreto condenatório, mas também não existindo prova conclusiva da não participação do réu. Nesse caso, a absolvição não impede a responsabilização administrativa, em razão da independência das instâncias.

No caso ora em apreço, após acurada análise dos autos, verifico que
a r. sentença recorrida não merece reparo
.

Isso porque, a instrução criminal revelou quadro probatório no qual não se evidenciou prova segura de que o apelante tenha praticado os atos descritos na exordial acusatória, mas tampouco se firmou certeza de que não tenha concorrido para os crimes em apuração.

A testemunha
Rubens Marcelino dos Santos
, que era Gerente da Agência Fazendária à época dos fatos, declarou judicialmente que foi procurado por Eder Almeida Portela para que desse encaminhamento a processos de crédito. Afirmou que ficou surpreso com a abordagem, pois não conhecia tal pessoa, que já chegou fazendo a proposta.

Esclareceu que Eder iria apresentar documentos falsos do Banco do Brasil e notas fiscais, e que a função do declarante seria pegar o processo e encaminhar para a gerência de crédito, onde aconteceria a autorização para o seu uso.

Relatou que logo em seguida acionou a Corregedoria, falando com André e Carlos Álvares, sendo informado para seguir com os encaminhamentos, pois já estavam montando um grupo de trabalho para iniciar a investigação. Informou que, dias ou semanas depois, o Corregedor foi até a Agência Fazendária, ocasião em que compareceu o office-boy contratado por Éder com o processo, sendo preso pela polícia no local, e a partir daí o caso seguiu fora da agência.

Alegou acreditar que o envolvido no processo era Eder e o pessoal da gerência de crédito em Cuiabá, e que só depois de muitos anos, quando foi chamado para depor, é que tomou ciência de que outros funcionários também estavam sendo investigados, lembrando-se dos nomes de Félix e Neuza, mas não de
SIZEMAR
.

Mário Yukio Yamamoto
, servidor da SEFAZ desde junho de 2006, explicou em juízo que, após assumir o cargo, realizou trabalhos relacionados a processos de crédito, explicando que na época a Agência Fazendária utilizava dois instrumentos: o PAC (Pedido de Autorização de Crédito) e o PUC (Pedido de Utilização de Crédito).

Relatou que desenvolveu um trabalho em Cuiabá de fazer a circularização do crédito aprovado, confrontando a origem das notas fiscais com a empresa emitente, sendo que muitas não se confirmavam. Disse que não se recorda se esses procedimentos estavam relacionados especificamente à agência de Primavera nem se encontrou irregularidades diretamente vinculadas a ela. Afirmou se lembrar do nome
SIZEMAR
, mas não se recorda em que tipo de medida ele participou. Por fim, esclareceu que o PAC já chegava autorizado do interior para a Cuiabá ou Várzea Grande e somente na fase de utilização é que fazia a conferência.

A testemunha
Luiz Carlos Álvares Barca
declarou em audiência que era inspetor ao tempo dos fatos, mas não se recordava dos detalhes em razão do lapso temporal transcorrido. Declarou, contudo, que todos os documentos que produziu ou assinou naquela época são verdadeiros e corretos.

Já o apelante
SIZEMAR VENTURA DE SOUZA
, em seu interrogatório judicial, negou a prática do crime, afirmando que a acusação é falsa. Relatou que, quando a Corregedoria começou a investigar, verificou-se que na Coordenadoria de Crédito, onde estavam envolvidos Felix Saddi e pessoas de Primavera do Leste, os documentos encaminhados não foram encontrados, ao passo que em sua repartição, na exatoria de Várzea Grande, tudo estava devidamente arquivado, organizado e transparente, sem ocultações, o que, segundo o interrogado, prova que agia dentro da legalidade.

Acrescentou que se aposentou antecipadamente não por ocultar irregularidades, mas porque havia denunciado as empresas JBS e Friboi para a Corregedoria, denúncia essa que ganhou repercussão nacional, e ficou com medo de ser morto, pois começou a sofrer ameaças de morte, razão pela qual se mudou para a Paraíba.

Como se vê, as testemunhas ouvidas em juízo não imputaram diretamente condutas delitivas ao apelante. O servidor Mário Yukio Yamamoto, por exemplo, limitou-se a afirmar que se lembrava do nome de
SIZEMAR
, mas não soube precisar sua participação concreta, nem confirmar qualquer ato por ele praticado. O gerente da agência fazendária à época, Rubens Marcelino dos Santos, igualmente não apontou o apelante entre os servidores envolvidos no esquema, tendo mencionado apenas nomes como Félix e Neuza.

Por sua vez, o próprio apelante negou a prática dos delitos, afirmando que os procedimentos por ele conduzidos estavam regulares e que não possuía atribuições para autorizar créditos ou verificar a idoneidade das operações. Relatou, ainda, que foi perseguido em razão de ter feito denúncias à Corregedoria, que culminaram em sua aposentadoria.

Esse conjunto probatório, embora não robusto o suficiente para ensejar um juízo condenatório, tampouco se revela contundente a ponto de permitir a absolvição com fundamento na certeza da inexistência de participação.

Essa constatação torna-se ainda mais clara diante das declarações extrajudiciais e judiciais prestadas pelo corréu
Eder Almeida Portela
, delator premiado que detalhou, com minúcia e precisão, o funcionamento da organização criminosa voltada à obtenção fraudulenta de créditos de ICMS.

Em depoimento prestado à Delegacia Fazendária e à Promotoria Especializada (ID 134258164 - págs. 165/168 e ID 134258165 - págs. 247/250), bem como em juízo (termo de audiência acostada no ID 134258170 - págs. 136/137 e mídia audiovisual acostada no ID 134258171 - pág. 1),
Eder
narra, de forma coerente e circunstanciada, a participação de diversos agentes públicos e privados no esquema ilícito, que consistia na fabricação de notas fiscais falsas da CONAB e na simulação de operações de compra e venda, com o fim de obter vantagens tributárias indevidas.

Embora o colaborador tenha expressamente afirmado não ter tido contato direto com
SIZEMAR
, indicou que tomou conhecimento de sua participação no esquema criminoso por intermédio de Nicanor de Souza Filho, outro servidor envolvido, o qual atribuiu ao apelante a função de agente relevante no esquema criminoso, especialmente no tocante à autorização fraudulenta de PACs (Pedidos de Autorização de Crédito) no âmbito da Agência Fazendária de Várzea Grande/MT.

Registre-se que o colaborador esclarece que, segundo Nicanor,
SIZEMAR
atuava de forma coordenada com aquele servidor e demais envolvidos na autorização dos créditos fraudulentos, sendo identificado como “
a pessoa importante no esquema
” na referida agência. Ainda que tais informações derivem de relatos de terceiro, e não de contato direto com o apelante, o teor da narrativa demonstra a existência de indícios de envolvimento funcional do recorrente na operacionalização das fraudes, precisamente na etapa de validação dos créditos frios, criados mediante notas fiscais falsas da CONAB.

Esse ponto é crucial para a solução do presente recurso, pois, embora não constitua prova suficiente para o decreto condenatório — razão pela qual é correta a absolvição com fundamento no artigo 386, VII, do CPP — tampouco se trata de prova negativa, afirmativa e incontroversa de não autoria, que autorizaria o acolhimento do pleito recursal.

O conteúdo das declarações de Eder Portela evidencia que não há nos autos uma linha sequer que permita afirmar positivamente que
SIZEMAR
não participou do esquema fraudulento. Ao contrário, permanece uma zona de sombra factual, pois, embora o colaborador não tenha tido com ele interlocução direta, atribui-lhe, com base em informações de outro servidor envolvido (Nicanor), a responsabilidade por atos que se alinham ao objeto da denúncia.

Reforça-se, portanto, o raciocínio já delineado na sentença e no voto em análise: a dúvida razoável subsiste e impede a condenação, mas não se transmuta em certeza negativa da autoria.

Além disso, cabe destacar que a menção a
SIZEMAR
por Eder Portela não se limita a conjecturas vagas. O colaborador, que teve contato direto com diversos agentes públicos e privados no esquema, reconstrói a estrutura da fraude com alto grau de detalhamento, descrevendo a participação de servidores por nome, função e local de atuação. Nesse contexto, sua referência ao apelante, mesmo que mediata, não pode ser ignorada como elemento probatório indicativo de possível envolvimento, o que impede o reconhecimento da tese de ausência de autoria.

As próprias alegações de Eder reforçam que a fraude se estruturava com o envolvimento de múltiplos servidores, em diferentes níveis hierárquicos e regiões, sendo Várzea Grande — local de atuação de
SIZEMAR
— o ponto de escoamento final das operações simuladas, onde os créditos frios eram efetivamente utilizados e convertidos em benefícios fiscais ilegítimos.

As declarações de Eder são relevantes por três razões:

(i) partem de agente diretamente envolvido na fraude, que demonstra amplo conhecimento dos fatos, estruturas e interlocutores do esquema;

(ii) estabelecem conexões entre os vários núcleos operacionais da fraude, identificando funções e atribuições específicas dos envolvidos;

(iii) indicam que, embora não se tenha identificado conduta específica praticada pessoalmente pelo apelante, havia a percepção, no meio criminoso, de que sua participação era elemento de garantia para o êxito da fraude.

Tais elementos não bastam para condenação, dada a ausência de prova direta. No entanto, são suficientes para impedir o reconhecimento de que o apelante não concorreu para a infração penal, já que permanecem indícios sérios de possível envolvimento, ainda que de forma indireta, funcional ou omissiva.

O conteúdo das declarações de Eder Portela não elimina a dúvida sobre a autoria, mas a preserva. Trata-se, pois, de hipótese típica de insuficiência de provas para a condenação, mas não de comprovação cabal de inocência.

Desta forma, impõe-se reconhecer que, diante da ausência de prova positiva de não participação, mostra-se correta a sentença absolutória com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sendo indevida sua alteração para o inciso IV, como pretende o apelante.

Essa orientação encontra respaldo na jurisprudência desta Corte e de outros tribunais:

“
Para uma absolvição ser decretada com fundamento no inc. IV do art. 386, CPP, é necessário “estar provado que o réu não concorreu para a infração penal”, o que não é a hipótese dos autos. O fato de o Magistrado ter considerado que as provas apresentadas em juízo foram frágeis (em especial, o reconhecimento feito da vítima), não afasta a possibilidade da autoria delitiva, mas apenas demonstra que elementos colhidos não foram suficientes para a condenação, ensejando, acertadamente, a absolvição calcada no princípio in dubio pro reo e, portanto, no art. 386, VII, do CPP
” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0002830-20.2015.8.11.0037, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/04/2024).

“
Diante de sentença que absolve o réu por insuficiência de provas, e, por isso, incapaz de ilidir a responsabilidade civil, há interesse recursal na busca de fundamento absolutório mais favorável ao agente, tal como se sucede na aplicação dos incisos I e IV do artigo 386 do Código de Processo Penal - No caso, não é possível modificar a capitulação legal que a sentença utilizou para absolver o réu, haja vista que os elementos constantes dos autos não revelam, de forma indubitável, que ele não concorreu para a prática delitiva”
(TJ-MG - APR: 10720100037525001 Visconde do Rio Branco, Relator.: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 14/07/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/07/2022).

“
1. Se o conjunto probatório carreado aos autos não leva à certeza da autoria delitiva, imperiosa a absolvição por aplicação do princípio in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. 2. Se a participação do réu na prática delitiva não pode ser completamente descartada, é inviável a alteração do fundamento da absolvição, conforme pretende a defesa. In casu, comprovada a materialidade e constatada a fragilidade do conjunto probatório acerca da autoria delitiva, imperiosa a absolvição com amparo na insuficiência probatória, não havendo como acolher o pedido para absolvê-lo por negativa de autoria. 3. Recurso conhecido e desprovido
” (TJ-DF 07096247220198070009 DF 0709624-72 .2019.8.07.0009, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 19/03/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 27/03/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

A própria preocupação da defesa com os efeitos administrativos da absolvição, embora compreensível, não autoriza a modificação do fundamento da sentença penal, sob pena de desvirtuamento da função jurisdicional. A jurisdição penal deve ater-se aos elementos de prova judicializados e, na ausência de prova cabal de não autoria, deve prevalecer o
in dubio pro reo
, mas sem ultrapassar os limites impostos pelo devido processo legal.

Assim, mesmo que os relatos não apresentem provas diretas contra o apelante, há consistência em elementos periféricos que o colocam no raio de influência dos atos ilícitos, circunstância que, por si só, já impede a conclusão de que ele não concorreu para a infração penal.

Quanto ao argumento do apelante de que os mesmos fatos já foram objeto da Ação Penal nº 0008361-82.2009.8.11.0042, na qual teria sido absolvido pelo Tribunal de Justiça com base no artigo 386, IV, do Código de Processo Penal, verifico que, embora haja semelhança entre as imputações, cada denúncia refere-se a fatos específicos, não havendo identidade absoluta que autorize a extensão automática dos efeitos de uma decisão para outra.

Ademais, a existência de decisões anteriores não exime o juízo de examinar, em cada caso, o contexto probatório concreto, sob pena de esvaziamento da função jurisdicional. A segurança jurídica e o devido processo legal impõem que a absolvição com fundamento no artigo 386, IV, do Código de Processo Penal seja reservada às hipóteses em que a inexistência de autoria reste plenamente demonstrada, o que não é o caso dos autos.

E, no que tange ao argumento de que o apelante não tinha competência funcional para deferir ou questionar a validade dos créditos tributários, sendo apenas responsável pelo controle formal de saldo, verifico que tal alegação não restou cabalmente comprovada nos autos. Embora a testemunha Mário Yukio Yamamoto tenha explicado o funcionamento dos instrumentos PAC e PUC, não ficou demonstrado, de forma inequívoca, que o apelante não tinha qualquer ingerência sobre os procedimentos fraudulentos.

Portanto, ao contrário do que sustenta a defesa, não há nos autos prova plena de inocência do apelante, mas apenas ausência de prova suficiente para condenação, o que justifica, de modo inarredável, a manutenção da absolvição com fulcro no inciso VII do artigo 386 do CPP, em consonância com a jurisprudência dominante e com o princípio do
in dubio pro reo
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
SIZEMAR VENTURA DE SOUZA
, mantendo incólume o fundamento legal da r. sentença penal absolutória proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n. 0012154-87.2013.8.11.0042, fundada no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025